Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711964-45.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOAO PAULO SILVA SANTOS, FILIPE ALIRIO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. SUPRIDA. BLOQUEIO DE VALORES. VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Cabe à parte arguir a nulidade da intimação em momento anterior ao próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 3. Verificado que o magistrado de origem considerou a nulidade da intimação do bloqueio de valores, determinando nova publicação do ato judicial, suprida está a nulidade. 4. Iniciada a fase de cumprimento da sentença, que se arrasta por quase quatro anos sem que sejam localizados bens dos devedores, passíveis de penhora, admite-se o bloqueio eletrônico de valores por meio do sistema Bacenjud. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024